Tribunal: TJDFT
Processo: 0709345-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA ATENDIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O APELANTE. AÇÃO COLETIVA GRATIFICAÇÃO EM REGÊNCIA DE CLASSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO PELO SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL. BENEFICIÁRIOS INDIVIDUALIZADOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. CARÁTER COLETIVO DA EXECUÇÃO PRESERVADO. ART. 98 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ART. 8o, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 823. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA ORIGINÁRIA. AUSENTE.SENTENÇA ANULADA.
1. Na data do julgamento do Tema 880, em 30/6/2017, o executado estava em mora injustificada na entrega das fichas financeiras dos exequentes, no cumprimento de sentença coletivo (autos n. 0030649-57.1992.8.07.0001), iniciado 2/8/2010, ainda em curso, que interrompeu o curso da prescrição intercorrente, de modo que o caso concreto se subsome à modulação dos efeitos realizada no julgamento dos embargos de declaração em 22/6/2018, data em que ainda não havia se consumado a prescrição da pretensão satisfativa dos exequentes, que aguardavam a entrega dos documentos requisitados pelo juízo, para que os cálculos fossem elaborados.
2. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas (CF/88, art. 8o, III).
3. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do iniciar de outras execuções (CDC, art. 98)
4. Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em Juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (Tema 823 do STF).
5. O cumprimento de sentença promovido pelo Sindicato, identificando-se 10 de seus filiados, em litisconsórcio, não desnatura o caráter coletivo da execução, de forma que o Sindicato tem legitimidade para propor o cumprimento de sentença originário, de pretensão coletiva, em substituição aos filiados identificados na petição inicial, conforme expressamente o autoriza o art. 8o, III, da CF e conforme entendimento sedimentado pelo c. STF, no Tema 823.
6. Verificada a natureza coletiva do cumprimento de sentença, pode o Sindicato, como legitimado extraordinário, requerer, em favor dos substituídos, o pagamento da quantia devida pelo Distrito Federal, inexistindo, na hipótese, execução de pretensão individual, em caso de sentença condenatória coletiva (direito coletivo em sentido estrito).
7. O fato de o sindicato, em substituição processual, ter promovido o cumprimento de obrigação decorrente de ação coletiva não induz prevenção do Juízo que proferiu a condenação genérica, tendo em vista que sobressai, na atual fase, o interesse de sujeitos determinados, mitigando-se a competência do juízo que proferiu a sentença originária. Assim, na execução, apesar de proposta pelo sindicado a fim de tutelar direitos individuais homogêneos, há nítida prevalência do interesse meramente privado de cada parte identificada no cumprimento de sentença e beneficiada pelo título judicial genérico. Desse modo, a distribuição dar-se-á de forma aleatória, excepcionando-se, por inexistir interesse apto a justificá-la, a regra geral da prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial, consoante disposta no art. 516, II, do CPC. (REsp 1.663.926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN).
9. É de se ressaltar, outrossim, que a admissão da distribuição aleatória, nas hipóteses como a presente, visa a atender à política judicial, evitando a concentração de diversas execuções de cada um dos titulares do direito no juízo prolator da sentença originária, em claro prejuízo à racionalidade e à celeridade.
10. Recurso conhecido e provido.